Tribunal: TJDFT
Processo: 0706688-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PESQUISA VIA SISBAJUD. REPETIÇÃO PROGRAMADA DE ORDENS DE BLOQUEIO. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. DEFERIMENTO.
1. O SISBAJUD é uma ferramenta posta à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional.
2. O CNJ, para fins de aumentar a efetividade das demandas judiciais, agregou no sistema SISBAJUD a repetição programada de ordens de bloqueio, conhecida por "teimosinha", funcionalidade que já se encontra em funcionamento nesta Corte de Justiça desde abril de 2021.
3. Os pedidos de reiteração e de realização das diligências, realizadas nos sistemas colocados à disposição do Poder Judiciário, devem ser analisados caso a caso, à luz do princípio da razoabilidade.
4. No caso, considerando que a última pesquisa foi realizada há mais de 3 anos e que há nova ferramenta processual à disposição do exequente ("teimosinha"), tenho que o deferimento da medida apresenta-se razoável.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.